Tribunal: TCU
Processo: 030.039/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Anibal Moacir da Silva contra o Acórdão 9.380/2024-1a Câmara, prolatado no âmbito de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor dos ex-prefeitos do Município de São Leopoldo/RS Anibal Moacir da Silva (gestão 2013-2016) e Ary José Vanazzi (gestões 2017-2020 e 2021-2024) pela não restituição integral dos recursos transferidos à municipalidade por meio do Termo de Compromisso 8.689/2014, no âmbito do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC 2), relativo às obras para a construção de duas unidades de educação infantil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se discute recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Anibal Moacir da Silva contra o Acórdão 9380/2024-TCU-Primeira Câmara , prolatado no âmbito de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor dos ex-prefeitos do Município de São Leopoldo/RS Anibal Moacir da Silva (gestão 2013-2016) e Ary José Vanazzi (gestões 2017-2020 e 2021-2024) pela não restituição integral dos recursos transferidos à municipalidade por meio do Termo de Compromisso 8.689/2014, no âmbito do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC 2), relativo às obras para a construção de duas unidades de educação infantil, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, com base no art. 285 do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar ao recorrente, ao FNDE e aos demais recorrentes o teor da presente decisão.